Tribunal: STF
Processo: ARE 1408462
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Erro material. Embargos acolhidos.



    1. Não há que se falar em majoração de honorários em sede de mandado de segurança (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    2. Embargos de declaração acolhidos para afastar a majoração da verba honorária.